Tribunal: TJDFT
Processo: 0737686-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NOVA AÇÃO. PREVENÇÃO. CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. NATUREZA ABSOLUTA.
1. Tratando-se de reiteração de pedido, o art. 286, II, CPC, define a competência funcional do juízo a quem foi distribuída a primeira ação, de natureza absoluta, ante a prevenção identificada, não podendo ser declinada ex officio pelo magistrado, mesmo diante da indicação de novo endereço do réu.
2. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitante.